Tribunal: TJDFT
Processo: 0745606-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0745606-04.2024.8.07.0000 DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, aos embargados para responderem aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se Brasília, 09 de julho de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator